Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003481-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –ACESSO À INTEGRALIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CONTROLE JUDICIAL DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - A alegação de omissão não se sustenta quando o julgado aborda de forma clara e precisa os motivos de seu convencimento, mormente no que tange à incidência da Súmula Vinculante n. 14 do STF, não havendo vício a ser sanado.

3 - Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, proveu ao Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, para fins de garantir-lhe o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do Sr. José Geraldo Riva (id. 196925168).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi omissa, sob o argumento de que não se teria abordado a questão do controle judicial da produção probatória, conforme previsto nos art. 370 e 371 do CPC.

Não bastando, o julgamento teria se baseado na premissa equivocada de que o juízo de origem teria competência para determinar o compartilhamento de termos de colaboração premiada. No entanto, tal compartilhamento depende da decisão do juízo que homologou a colaboração, que não é o da Vara Especializada em Ações Coletivas da Capital, não se aplicando, portanto, a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (id. 197970154).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios (id: 199760155).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão que proveu ao Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, para fins de garantir-lhe o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do Sr. José Geraldo Riva.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão, por não ter tratado do controle judicial da produção probatória, conforme artigos 370 e 371 do CPC, e por se basear na premissa equivocada de que o juízo de origem teria competência para determinar o compartilhamento de termos de colaboração premiada, não sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Cumpre anotar que, com relação às aludidas questões, o Acórdão assim dispôs:

“(...)

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de acesso do Agravante, à integra de delação premiada do Sr. José Geraldo Riva, e se o indeferimento implica em eventual cerceamento de defesa.

Consignou o Juízo de Primeiro Grau que, quanto aos fatos objeto da ação originária, o excerto pertinente da colaboração premiada já fora colacionado aos autos.

Contudo, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Com a devida vênia à entendimento em sentido contrário, compete à defesa avaliar a pertinência ou não do conteúdo da delação.

Neste sentido, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’

Assim, ao que tudo indica, adotar entendimento em sentido diverso implicaria ir de encontro à Súmula Vinculante do Pretório Excelso, que como se sabe, constitui de observância obrigatória.

(...)

De mesmo modo, seria inócuo decidir em sentido contrário, praticando-se atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade, para, posteriormente, ser reconhecida eventual nulidade.

Tecidos estes delineamentos, face à impossibilidade de contrariedade à enunciado de súmula vinculante, o provimento do recurso se trata de medida imperativa.”

Denota-se que o núcleo da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal reside no reconhecimento incontestável do direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Esse enunciado vinculante reflete o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, pilares do sistema jurídico brasileiro, os quais devem ser observados em todas as instâncias e procedimentos.

Quanto à questão suscitada nos Embargos de Declaração referente ao controle judicial da produção probatória, cabe salientar que os art. 370 e 371 do CPC conferem ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido.

Entretanto, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma a restringir o direito de acesso às provas documentadas que são essenciais ao exercício do direito de defesa, especialmente quando este acesso é expressamente garantido por súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a alegação de que a utilização dos termos da colaboração premiada em procedimentos jurisdicionais diversos está condicionada à decisão do juízo que a homologou, e que a competência do juízo homologador para deliberar sobre o compartilhamento é inafastável, não se sustenta diante da natureza dos direitos fundamentais em jogo.

Ainda que a colaboração premiada tenha sido homologada em procedimento sigiloso, o acesso aos termos que digam respeito ao exercício do direito de defesa transcende a questão da competência, pois se relaciona diretamente com a garantia de um julgamento justo.

O entendimento de que a decisão que ensejou o agravo de instrumento já havia compartilhado aquilo que tem pertinência com o objeto da ação de origem não pode ser utilizado como argumento para negar o acesso integral à delação premiada.

A determinação de quais elementos da colaboração são pertinentes à defesa não pode ser monopolizada pelo juízo ou pela acusação, devendo tal avaliação ser também acessível à defesa.

Por fim, quanto à referência à Pet 7065 AgR-DF do STF, é necessário destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de reforçar os direitos e garantias fundamentais, especialmente no que tange ao direito de defesa e ao acesso a provas.

A
incidência da Súmula Vinculante nº 14/STF é
, portanto,
plenamente aplicável ao caso em tela
, independentemente das especificidades relacionadas ao compartilhamento dos termos da colaboração premiada
.

Logo, as alegações do embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nesse sentido, refletem um inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando como omissão a ser suprida.

Importante frisar que os Embargos de Declaração não se prestam ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do
Parquet
embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024